Tribunal: TJPA
Processo: 0801016-71.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801016-71.2020.8.14.0039

APELANTE: RAIMUNDA TEODORA PENICHE

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0801016-71.2020.8.14.0039

APELANTE: RAIMUNDA TEODORA PENICHE

ADVOGADO: RANIERY ANTÔNIO RODRIGUES DE MIRANDA OAB/PA Nº. 29.477-A E MARCÍLIO NASCIMENTO COSTA OAB/PA Nº. 29.679-A

APELADA: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

ADVOGADO: AINDA NÃO HÁ

RELATOR: JUIZ CONVOCADO: JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – PROCESSO EXTINTO ANTE A OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – PREJUDICIAL NÃO CARATERIZADA. CONTRATOS DIVERSOS. SENTENÇA MODIFICADA.

1 – O instituto da litispendência exige identidade de partes, do pedido e da causa de pedir (art. 337, §2º e §3º, do CPC). Na espécie, não está configurada a tríplice identidade, porquanto, embora idênticas as partes, a causa de pedir das demandas é distinta (contratos bancários diferentes). Inexistente, portanto, a litispendência
;

2 – Recurso de Apelação
conhecido

e provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RAIMUNDA TEODORA PENICHE
, inconformado com a Sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO
movida em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A,
extinguiu a ação sem resolução do mérito.

Em sua exordial (ID. 3321845) a autora alegou ser beneficiaria de aposentadoria por idade, e que mesmo sem ter contraído empréstimo com o Banco Bradesco S.A., sofreu descontos mensais em seus proventos, razão pela qual requereu a interrupção dos descontos; a devolução dos valores pagos e danos morais.

O juízo de piso proferiu sentença (ID. 3321852) extinguido a ação sem resolução do mérito ante a ocorrência da litispendência, pois constatou a existência do processo de n° 0801009-79.2020.8.14.0039, que possui seu transcurso perante a mesma unidade judiciária, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido da presente demanda.

Inconformada a parte autora interpôs recurso de apelação (ID. 3321856), alegando a inocorrência da litispendência pois a ação de n° 0801009-79.2020.8.14.0039 possui contrato diverso do questionado na presente lide, sendo vínculos diversos com valores distintos, inexistindo assim a identidade de causa de pedir

Requereu ao final o provimento do recurso, para que seja anulada a sentença sendo determinado o retorno dos autos a comarca de origem para regular processamento e julgamento.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório que encaminho para inclusão do feito em Pauta de Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC), tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo e passo ao seu julgamento.

O juízo extinguiu a ação sem resolução do mérito ante a ocorrência da litispendência, pois constatou a existência do processo de n° 0801009-79.2020.8.14.0039, que possui seu transcurso perante a mesma unidade judiciária, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido da presente demanda.

O apelante aduz a inocorrência da litispendência pois a ação de n° 0801009-79.2020.8.14.0039 possui contrato diverso do questionado na presente lide, sendo vínculos diversos com valores distintos, inexistindo assim a identidade de causa de pedir.

Ao compulsar aqueles autos, constato que foi ajuizada em face também do ora apelado, com a inicial arguindo a existência de empréstimo indevido em valor diversos do constante na exordial da presente ação, cujo parcelamento e valor das parcelas também são diversos e o número de contrato é diferente do impugnado na exordial dos presentes autos.

No presente caso a apelante visa a nulidade do contrato n. 6013812361299, cujos descontos são realizados em seu benefício previdenciário, já nos autos da ação nº 0801009-79.2020.8.14.0039, a que faz referência o juízo de origem em sua sentença, discute-se a irregularidade do contrato nº 553316451.

Embora sejam idênticos os pedidos e as partes, é distinta a causa de pedir das demandas ora mencionadas, motivo pelo qual não se estabeleceu a tríplice identidade jurídica, de forma a caracterizar a litispendência, que seria a causa justificadora da extinção deste processo.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida, devendo assim os autos retornar ao juízo de origem para regular processamento ao feito
.

É como voto.

Belém, data e assinatura no sistema.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 07/06/2023